Tribunal: TJDFT
Processo: 0702317-06.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. TEMA 1.085. EMPRÉSTIMO COMUM. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA NOS CONTRATOS. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 840/2011. LIMITAÇÃO A 30% ATENDIDA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não comportam redução os descontos realizados na folha de pagamento do servidor distrital que estão abaixo do limite de 30% fixado pelo art. 116, §§ 1o e 2o da Lei Complementar Distrital n. 840/2011, que limita o referido percentual à soma das consignações permitidas na folha de pagamento do servidor.
2. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (REsp repetitivo 1.863.973/SP – TEMA 1.085)
3. Ante a autorização contratual concedida livremente pelo consumidor para que sejam descontados os valores das parcelas em sua conta corrente, relativos a contratos de mútuo comum, não é possível a limitação pretendida pelo consumidor, conforme orientação fixada pelo STJ, no REsp repetitivo 1.863.973/SP.
4. Recursos conhecidos e providos.